Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. VERIFICADA. VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Se, ao ensejo da reapreciação do julgado, constatou-se que a questão tida por omitida foi arguida no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, o vício apontado deve ser corrigido, e os aclaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes.
3.A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça.
4. Embargos declaratórios providos.